Tribunal: TJBA
Processo: 8031678-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031678-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MIRACI DOS SANTOS ARAGAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de continuidade do tratamento domiciliar (home care) e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de fixar honorários advocatícios em 15%. A sentença foi impugnada por alegada nulidade por julgamento ultra petita, ausência de obrigação contratual, inexistência de dano moral e desproporcionalidade nos honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da condenação ao pagamento de valor superior ao pedido inicial a título de dano moral (caracterizando julgamento ultra petita), da obrigação contratual de custear o serviço de home care e da adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

3. Configura-se julgamento ultra petita quando o juízo concede valor superior ao pleiteado na petição inicial, o que ocorreu ao fixar indenização em R$ 10.000,00 quando o pedido limitava-se a R$ 5.000,00.
4. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a abusividade da recusa de cobertura do home care indicado por profissional médico, sendo obrigação da operadora garantir o tratamento necessário, conforme CDC e CF/88.
5. Os relatórios médicos evidenciam a necessidade do tratamento domiciliar em razão de AVC e outras comorbidades.
6. A recusa indevida agrava o estado emocional do paciente, caracterizando dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ.
7. A indenização deve ser fixada no valor pleiteado (R$ 5.000,00), sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Mantida a base de cálculo da condenação nos honorários de sucumbência calculados , conforme entendimento do STJ (EAREsp 198.124/RS), mas reduzido o percentual para 10%.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É nula, por
ultra petita
, a sentença que concede indenização por danos morais em valor superior ao pleiteado na inicial.

2. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento home care indicado por profissional médico, mesmo que não expressamente previsto em contrato, quando imprescindível à saúde e dignidade do consumidor.

3. A recusa indevida à cobertura de tratamento indicado configura dano moral passível de indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8031678-15.2019.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
Negar
PROVIMENTO
aos recursos,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador (a) de Justiça